Tribunal: TJPA
Processo: 0278300-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0278300-39.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0278300-39.2016.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Vibra Energia S.A., homologou a desistência após cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados entre 10% e 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após o cancelamento da CDA, ocorrido após a citação e apresentação de defesa; (ii) estabelecer se é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa em razão da alegada baixa complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou manutenção da demanda, nos termos do art. 85 do CPC.

4.

Afasta-se a incidência do art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação válida e a apresentação de defesa pela parte executada.

5.

Reconhece-se que, tendo a executada sido citada e apresentado exceção de pré-executividade, há atuação processual que justifica a fixação de honorários em seu favor.

6.

Adota-se o entendimento consolidado no Tema 143 do STJ, segundo o qual, em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento do débito, deve-se verificar quem deu causa à demanda para fins de sucumbência.

7.

Rejeita-se a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

8.

Considera-se que o proveito econômico corresponde ao valor integral da dívida executada, afastando a hipótese de valor irrisório ou inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a execução fiscal é extinta após a citação e apresentação de defesa, ainda que decorrente de cancelamento administrativo da CDA.

2.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não afasta a condenação em honorários quando já houve citação válida e atuação processual da parte executada.

3.

É vedada a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 10 e 11; art. 485, VIII; art. 200; Lei nº 6.830/80, art. 26; Lei nº 9.494/97, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 143; STJ, Tema 1.076.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e nego-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16/04/2026 e encerrada aos 23 dias do mês de abril do ano corrente (23/04/2026).

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (atual denominação VIBRA ENERGIA S.A.), homologou o pedido de desistência formulado pela exequente e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando, contudo, a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos patamares mínimos de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos após o trânsito em julgado via RPV ou precatório.

Historiando os fatos, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que era credora de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 20155700520656-9, no montante histórico de R$ 480.694,98 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), buscando a satisfação do referido crédito por meio da presente execução fiscal.

Determinada a citação da executada, esta, por intermédio de advogado regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, que a CDA que embasava a execução havia sido previamente cancelada pela própria Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, razão pela qual não subsistiria o título executivo que fundamentava a cobrança judicial.

Intimada a se manifestar, a exequente requereu a desistência da execução fiscal, sob o fundamento de que houve o cancelamento da CDA, postulando, assim, a extinção do feito. Ao final, na origem, a controvérsia cingiu-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada, considerando que esta já havia sido citada e apresentado defesa incidental.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Portanto, no caso concreto o executado chegou a ser citado e teve que apresentar exceção de pré-executividade, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor diante da informação da exequente de desistência da ação.

Assim, para efeito do art. 200 c/c art. 485, Inciso VIII, do CPC,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela autora para
DECLARAR
extinto o processo
sem resolução do mérito.

Honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Estadual fixados nos patamares mínimos de 10% e 8% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º e §3º, I, II, §6º do CPC, a serem pagos após o trânsito em julgado via RPV ou Precatório a ser expedido.

Sem custas judiciais na forma do art. 39 da LEF.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não poderia subsistir, porquanto o cancelamento da CDA não decorreu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, mas de constatação interna da própria Procuradoria-Geral do Estado. Aduziu que o pedido de extinção não foi provocado pela defesa da executada, mas decorreu de revisão administrativa do crédito tributário, razão pela qual não se poderia imputar à Fazenda Pública a causalidade pela instauração ou manutenção indevida da execução.

Posteriormente, invocou a aplicação do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, segundo o qual não seriam devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, bem como do art. 26 da Lei nº 6.830/80, que dispõe que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição em dívida ativa for cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Defendeu, assim, que a hipótese dos autos se enquadraria na previsão legal de extinção sem condenação em honorários, por se tratar de cancelamento da CDA antes do julgamento definitivo da demanda.

Alegou, ainda, que a sentença desconsiderou os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade ao fixar honorários entre 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, argumentando que a exceção de pré-executividade consistiu em incidente simples, que não demandou dilação probatória, tampouco envolveu complexidade jurídica significativa. Sustentou que a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, especialmente em face da Fazenda Pública, pode conduzir a resultados desproporcionais, ensejando enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, defendeu a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, sustentando interpretação sistemática do dispositivo legal à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente precedentes que admitem a mitigação dos percentuais quando o montante se revelar excessivo frente à natureza e complexidade da causa. Argumentou que, no caso concreto, a atividade desempenhada pelo patrono da executada resumiu-se à elaboração de peça de baixa complexidade, sem resistência substancial da exequente, o que não justificaria a fixação de honorários nos patamares mínimos previstos para causas envolvendo a Fazenda Pública.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; subsidiariamente, pugnou pela redução da verba honorária, mediante arbitramento por equidade, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, a VIBRA ENERGIA S.A., sucessora da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., sustentou, preliminarmente, a manutenção integral da sentença, argumentando que a extinção da execução fiscal somente ocorreu após a citação válida da executada e a apresentação de exceção de pré-executividade, circunstância que afasta a incidência do art. 26 da Lei nº 6.830/80. Destacou que o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando a execução é extinta após a apresentação de defesa, ainda que sob a forma de exceção de pré-executividade.

Defendeu que o proveito econômico obtido corresponde ao valor integral da dívida executada, isto é, R$ 480.694,98 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), afastando-se a hipótese de valor irrisório ou inestimável que autorizaria a fixação por equidade. Invocou, ademais, o Tema 1.076 do STJ, segundo o qual a fixação equitativa não é permitida quando o proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC. Ao final, requereu o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela desnecessidade de sua intervenção no mérito recursal, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre matéria patrimonial e individual, sem repercussão social ou interesse público primário, à luz do art. 178 do CPC, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso de apelação foi interposto pelo Estado do Pará em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de Execução Fiscal ajuizada em face de VIBRA ENERGIA S.A. (atual denominação de Petrobras Distribuidora S.A.). A extinção se deu em razão do cancelamento superveniente do título executivo (Certidão de Dívida Ativa - CDA) que fundamentava a demanda, tendo o Juízo de origem condenado a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Estado do Pará pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários, invocando o art. 26 da Lei nº 6.830/80 (LEF). Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará.

1. Do Princípio da Causalidade e da Inaplicabilidade do art. 26 da LEF

O cerne da controvérsia reside na aplicação do princípio da causalidade para definir se a exequente deve ou não ser responsabilizada pelos encargos sucumbenciais, em decorrência de cancelamento administrativo da dívida.

O princípio da causalidade é consagrado no art. 85 do CPC, sendo utilizado para determinar a responsabilidade pelos encargos processuais, principalmente em situações em que, apesar de uma das partes resultar vencida, sua conduta ao propor ou resistir à ação não possa ser considerada temerária.

Referido princípio prevê que os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à demanda judicial. Em situações ordinárias, isso significa que a parte vencida é a responsável pelos custos processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a aplicação literal dessa regra deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada caso concreto, especialmente quando há elementos que indiquem a ausência de má-fé ou culpa da parte.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que, se a inscrição de Dívida Ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem qualquer ônus para as partes. No entanto, é notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida.

No caso concreto, restou evidenciado que a parte executada chegou a ser citada, constituiu advogado e apresentou defesa na forma de Exceção de Pré-Executividade. Somente após a oposição de defesa pela apelada é que a Fazenda Pública requereu a extinção da ação.

Nesse cenário, atrai-se a aplicação do Princípio da Causalidade, consolidado no
Tema 143 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual define que:
"Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios"
.

Vejamos a jurisprudência relativa a casos semelhantes em outros Tribunais pátrios, que corroboram o afastamento do art. 26 da LEF e a imposição de honorários:

EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA E A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMA 143 DO STJ - PREPONDERÂNCIA DA CAUSALIDADE - VERBA DEVIDA PELO EXEQUENTE (...) 2. Conquanto se cogite um dever dos contribuintes em manter seus dados atualizados perante o Fisco, não se pode admitir que isso suplante o previsto na própria Lei de Execuções Fiscais e no CTN. (...) 3. Principiada a execução, a parte executada acabou sendo citada para integrar o feito executivo e constituiu defensor. Após ter sido apresentada exceção de pré-executividade, o Fisco ofereceu resistência, mas depois promoveu, na via administrativa, o cancelamento das CDAs. Requereu, na sequência, o encerramento da causa fiscal, hipótese que impõe a necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.

(TJ-SC - Apelação: 0904800-49.2016.8.24.0064, Relator: Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 28-02-2023).

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO (...) VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) II. É pacífico o entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente ao ajuizamento da demanda, a condenação em verba de sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Confirmando tal linha de intelecção, o Código de Processo Civil de 2015, deixou expresso tal entendimento no § 10 do art. 85 (Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo). Precedentes.

(TRF-1 - AC: 00020155720184014005, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Sexta Turma, j. 22/02/2021)

Assim, o entendimento pacífico é de que prevalece o princípio da causalidade, imperando-se a condenação em honorários daquele que protocolou demanda indevida. Independente da causa extintiva, quer por desconstituição do título executivo quer por perda superveniente do objeto, há o dever de arcar com os ônus sucumbenciais se a parte contrária precisou atuar no feito.

2. Da Impossibilidade de Fixação dos Honorários por Equidade

Ultrapassado o cabimento da condenação, analiso o pleito subsidiário do Estado do Pará para que os honorários sejam arbitrados pelo juízo de equidade, fundamentado no art. 85, § 8º, do CPC.

Tal pedido encontra óbice direto na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o
Tema Repetitivo 1.076
, a Corte Cidadã pacificou que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”.

Evidencia-se que o proveito econômico obtido pela executada corresponde exatamente ao valor da dívida da qual se viu livre, não se tratando de montante inestimável ou irrisório. Desta forma, agiu com acerto o juízo
a quo
ao fixar os honorários nos patamares estipulados pelos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo inviável a redução equitativa pretendida pela Fazenda Pública.

Ante o exposto, alinhando-me à jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores e neste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Outrossim, em obediência ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Belém em 3% (três por cento), passando do patamar de 10% fixado na sentença para o total definitivo de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Adverte-se às partes que a eventual oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026